Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-44.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALGIBEIRA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. CONCURSO MATERIAL. SANÇÕES DE NATUREZAS DIVERSAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática dos crimes de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e de desacato.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a preliminar de nulidade da sentença por inobservância dos dispositivos da Lei n. 9.099/1995; (ii) a existência de lastro probatório para sustentar a condenação; (iii) a possibilidade de substituição da reprimenda corporal pela restritiva de direitos.
III – Razões de decidir
3. A arguição tardia de nulidade, feita apenas após a ciência de um resultado desfavorável no mérito, e quando evidente o conhecimento do vício muito antes da arguição, caracteriza a nulidade de algibeira, manobra que não se alinha com a boa-fé processual. Preliminar rejeitada.
4. A retratação da vítima em juízo, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado não é suficiente para amparar decreto absolutório, sobretudo quando há nos autos elementos idôneos que comprovem a versão apresentada na etapa policial.
5. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
6. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
7. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com sanções de naturezas diversas (reclusão e detenção), além da impossibilidade de unificação destas reprimendas e da necessidade de fixação de regimes de cumprimento específicos para cada uma delas, deve também ser verificada, de forma individualizada, a possibilidade ou não de substituição por restritiva de direitos e de suspensão condicional da pena.
IV – Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13, e 331; Lei n. 11.340/2006, artigos 5o e 7o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1650430, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022; TJDFT, Acórdão n. 1416816, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 20.04.2022; TJDFT, Acórdão n. 1110912, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j.19.07.2018; TJDFT, Acórdão n. 1147114, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.01.2019.